Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Excesso de execução. Taxa selic. Emenda constitucional 113/2021. Resolução 303/2019 do CNJ. Pedido de suspensão indeferido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos da exequente, aplicando a Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme a Resolução 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução 448/2022.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser suspensa em razão da ADI 7435/RS.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao principal acrescido de juros e correção monetária, está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e a Resolução 303/2019 do CNJ.
4. A cumulação da Taxa Selic com juros de mora não configura anatocismo, conforme precedentes jurisprudenciais.
5. A Resolução 303/2019 do CNJ, com as alterações da Resolução 448/2022, presume-se constitucional e deve ser observada até que seja revogada ou declarada inconstitucional.
6. O ajuizamento da ADI 7435/RS não constitui óbice à continuidade do cumprimento de sentença, pois não há decisão determinando a suspensão dos processos que tratem da mesma matéria.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 313, V, “a”; EC 113/2021; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1673117, 07240293820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1684740, 07412555620228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29.03.2023; TJDFT, Acórdão 1929647, 07278568620248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 01.10.2024.